Tribunal: TJES
Processo: 5003008-53.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003008-53.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA TRINDADE GONCALVES
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003008-53.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JESSICA TRINDADE GONCALVES

RECORRIDO:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BANCO BRADESCO SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PRETENSÃO CUJO PROVEITO ECONÔMICO SUPERA O LIMITE DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para exame da pretensão autoral em razão do valor de seu proveito econômico. Em contrarrazões, os Requeridos, ora Recorridos, pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem destacado pelo Juízo
a quo
, a Recorrente objetiva com a presente demanda o reconhecimento da inexistência de do débito impugnado nos autos, pugnando inclusive pela cessação dos expedientes de cobrança relativamente a tal negócio jurídico (pedidos “a” e “c” da petição inicial), o que inevitavelmente implica impor que o valor da causa seja representado pelo valor do contrato.
In casu
, considerando que o valor do contrato é de R$ 75.691,84, não restam dúvidas de que o referido montante implica extrapolação do limite de alçada dos Juizados Especiais Cíveis (40 salários-mínimos), não sendo, portanto, competente o Juízo
a quo
para o processamento da demanda (art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95).

(3). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(4). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)